Tribunal: STF
Processo: Rcl 50003
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Por intermédio da Petição/STF nº 107728/2021, a reclamante apresenta os endereços das partes beneficiárias da decisão para fins de realização do ato citatório.



    Requer, também, a juntada:



    “da cópia da Réplica à Contestação, bem como do Contrato-Padrão de Venda e Compra e dos demais documentos registrados na matrícula do Loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista, os quais comprovam a relação jurídica existente entre as partes, e a legalidade da cobrança (doc. 2).” 



    Afirma que:



    “[b]asta uma simples leitura do Contrato-Padrão para verificar que ele foi gravado na matrícula de fundação do loteamento; esse documento, interpretado em conjunto com o que dispõe da Lei Complementar nº 556 de 20 de julho de 2007, instituída pelo Município de Bragança Paulista, é mais que suficiente para LEGITIMAR A COBRANÇA, nos exatos moldes do TEMA 492 desta E. Corte”



    Associação Loteamento Jardim das Palmeiras pede 



    “[a] reconsideração da decisão de indeferimento da Reclamação, e que seja determinado o seu regular processamento, tendo em vista a existência de fortes indícios de afronta ao julgamento do TEMA 492 do STF.”



    É o relatório. Decido.



    É vedado o reexame de fatos e provas no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44901 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/05/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28203 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 12/03/2020)



    Outrossim , é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que “[a] reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    A Petição/STF nº 107728/2021 pela Associação Loteamento Jardim das Palmeiras, a fim de apresentar documentos que entende capazes de reverter a conclusão a que chegou a autoridade reclamada nos autos do Processo nº 1002055-13.2014.8.26.0099, além de inadequada à presente ação originária, não infirma a decisão monocrática por que assentei a ausência de desrespeito à autoridade do STF, nos termos:



    “No acórdão de apelação, está assentado que as partes beneficiárias da decisão reclamada não possuem vínculo associativo com a reclamante. Vide o seguinte trecho da decisão:



    ‘No caso concreto, verificando os documentos que instruem a inicial, nota-se que a requerente não comprovou a existência de relação jurídica contratual entre os litigantes a permitir a cobrança da taxa associativa. Nada há na matrícula do imóvel ou no compromisso de venda e compra neste sentido (fls.27, 40/52).’ (e-Doc 4, p. 15).



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.” (DJe de 3/11/2021)



     Registro que nessa decisão, consignei que o saneamento dos defeitos da inicial deveria ser cumprido “juntamente com a peça recursal” (grifei).



    A Associação Loteamento Jardim das Palmeiras limitou-se a apresentar pedido de “reconsideração” por meio da Petição/STF nº 107728/2021, deixando, ademais, de impugnar especificamente fundamentos do pronunciamento monocrático, razão pela qual deixo de receber a impugnação como agravo regimental, conforme iterativa jurisprudência no sentido da insubsistência do recurso com essa moldura:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl nº 46.751/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/8/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado. 3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido” (Rcl nº 46.147/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/8/21).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não conhecido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (Rcl nº 18.668/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 5/6/19).



    Não conheço, portanto, do pedido.



    À Secretaria Judiciária, certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 3/11/2021. Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente